Tribunal: STF
Processo: RE 110415
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
SUMULAS 282 E 356.
INTERPOSTO PELA LETRA 'A' DO ART. 119, III, DA C.F., O
EXTRAORDINÁRIO NÃO SE TORNA SUSCETIVEL DE CONHECIMENTO PRELIMINAR
SE OS PRECEITOS LEGAIS AOS QUAIS TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA NÃO
FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO E NEM PARA VE-LOS
EXAMINADOS FORAM INTERPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAM-SE,
EM TAL HIPÓTESE, AS SUMULAS 282 E 356.